Tribunal: TJDFT
Processo: 0704764-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0704764-21.2020.8.07.0000 Agravante(s) CLAUDIO ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS Agravado(s) BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudio Rogério Pereira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 55580037 do processo n. 0700964-70.2020.8.07.0004) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora recorrente contra o Banco Santander (Brasil) S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na limitação dos descontos realizados em conta-corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, suspendendo o desconto dos 3 (três) últimos empréstimos efetivados em sua conta. Em suas razões recursais (ID 14416071), o agravante narra que: a) em 10/5/2017, contraiu empréstimo junto ao banco agravado, no montante de R$17.832,78 (dezessete mil oitocentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), mediante desconto em folha de pagamento, das quais já foram pagas 31 (trinta e uma) parcelas; b) em 2/11/2017, contraiu novo empréstimo junto ao banco agravado, no valor de R$9.841,23 (nove mil oitocentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos), a ser pago em 40 (quarenta) parcelas de R$464,82 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), mediante desconto em conta-corrente, das quais já foram pagas 23 (vinte e três) parcelas; c) em 20/11/2018, contraiu outro empréstimo junto ao banco agravado, no importe de R$1.797,30 (mil setecentos e noventa e sete reais e trinta centavos), a ser pago em 15 (quinze) parcelas de R$202,13 (duzentos e dois reais e treze centavos), também mediante desconto em conta-corrente, das quais já foram pagas 11 (onze) parcelas; e d) em 5/8/2019, contraiu outro empréstimo junto ao banco agravado, na quantia de R$1.915,91 (mil novecentos e quinze reais e noventa e um centavos), a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$198,23 (cento e noventa e oito reais e vinte e três centavos), mediante desconto em conta-corrente, das quais foram pagas 2 (duas) parcelas. Alega que os descontos dos empréstimos em sua conta-corrente têm comprometido seu sustento mensal, relativo às despesas básicas, ressaltando que os empréstimos foram contraídos para despesas decorrentes de situações de saúde da sua esposa, reforma de partes estruturais da residência em que vive, dentre outros. Sustenta que “a probabilidade do direito resta comprovada, haja vista que não se pretende a revisão ou anulação do contrato, mas tão somente sua adequação ao que entende o ordenamento jurídico acerca do tema”. Colaciona precedentes em pretenso amparo a sua tese. Discorre acerca da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Salienta que “pretende a suspensão dos últimos três empréstimos realizados (os que são descontados da conta corrente) até que o primeiro empréstimo seja adimplido, visando manter, portanto, tão somente o primeiro empréstimo, visto que este já atinge 30% de sua renda mensal, sob pena de ferir o princípio da dignidade da pessoa humana”. Aduz que o perigo de dano encontra-se consubstanciado no fato de que a demora na resolução da lide agravará sua situação financeira. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para deferir a tutela de urgência requerida na exordial e, no mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo diante da gratuidade de justiça concedida ao ora agravante pelo Juízo de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. A previsão normativa relativa a servidores distritais acerca da limitação de 30% (trinta por cento) de descontos relativos a empréstimos bancários (art. 116, § 2o, da Lei Complementar n. 840/2011[1]) refere-se à consignação em folha de pagamento. Esta e. 2a Turma entende que tal limitação deve incidir, por analogia, sobre os descontos efetuados diretamente em conta-corrente pela instituição financeira credora, sob pena de comprometimento da subsistência do devedor e de sua família. No caso, deve ser observado que o agravante não é servidor público, haja vista trabalhar como motorista em empresa privada. Contudo, pugna pela limitação dos descontos relativos aos empréstimos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, sob a alegação de que os descontos comprometem sua subsistência. De fato, extrai-se dos autos que o agravante encontra-se em situação de superendividamento, quadro este causado pela oferta facilitada de crédito, sem consideração à possibilidade de pagamento. Nesse cenário, Cláudia Lima Marques conceitua o fenômeno do superendividamento como sendo a “impossibilidade global do devedor pessoa física, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo”[2]. Assim, a despeito da validade dos descontos em folha de pagamento e diretamente em conta-corrente, viola a função social do contrato, bem como a boa-fé objetiva, a retenção que supera o percentual anteriormente citado de 30% (trinta por cento), em evidente prejuízo à subsistência do devedor, alcançando, desse modo e com essa medida, o âmbito intangível do mínimo existencial e da dignidade do consumidor, impondo-se sua minoração, conforme autoriza o art. 6o, V, do CDC[3]. Ademais, de acordo com a teoria do crédito responsável, devem as empresas, ao concederem crédito, adotar as cautelas necessárias e verificar as possibilidades financeiras do correntista, a fim de obstar a ocorrência de superendividamento dos devedores, preservando, ao fim e ao cabo, o patrimônio mínimo a garantir sua subsistência. Os documentos apresentados aos autos de origem revelam, nesta análise inicial, que o agravante possui mais de 30% (trinta por cento) de sua renda mensal comprometida em decorrência de descontos de parcelas de 4 (quatro) empréstimos por ele contraídos com a instituição financeira agravada, sendo que as parcelas referentes a um deles são descontadas diretamente em sua folha de pagamento, enquanto as relativas aos outros 3 (três) são descontadas em sua conta-corrente. Verifica-se que o salário bruto do recorrente (R$2.680,70), deduzido os valores relativos ao imposto de renda (R$21,31) e à seguridade social (395,53), é de R$2.263,86, consoante demonstrativo de pagamento de setembro de 2019, juntado ao ID 55560343, de modo que 30% (trinta por cento) de tal quantia resulta em R$804,21. Já são descontadas diretamente em folha de pagamento parcelas de R$678,00, referentes ao empréstimo consignado contraído em 2017 (ID origem 55561695, p. 8). Observa-se, assim, que tal quantia, somada às demais parcelas descontadas mensalmente de R$464,82, R$202,13 e R$198,23, ultrapassa o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor, já abatidos os valores relativos ao imposto de renda e à seguridade social. Ante o exposto, reputam-se presentes os requisitos a probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão do pleito liminar vindicado quanto à limitação dos descontos efetuados, tanto em folha de pagamento quanto em conta-corrente, a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravante, deduzidos os valores referentes ao imposto de renda e à seguridade social, o que não importará, necessariamente, a suspensão dos últimos 3 (três) empréstimos realizados, como pretende o agravante, tendo em vista que o valor descontado em folha de pagamento, isoladamente (R$678,00), não atinge o percentual acima mencionado. Ressalta-se que, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para limitar os descontos com o pagamento das prestações dos empréstimos relacionados pelo agravante em sua folha de remuneração e em conta-corrente a 30% (trinta por cento) dos ganhos mensais brutos do agravante, abatidas apenas as deduções compulsórias com o imposto de renda retido na fonte e contribuição para a seguridade social, até o julgamento deste recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. [2] MARQUES apud CARPENA, H. Contornos atuais do superendividamento. In: MARTINS, G. M. (Coord.) Temas de direito do consumidor. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p.233. [3] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;